Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009060-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 433.111.721-91 (RECORRENTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA EM VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade in re ipsa.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão da fatura discutida nos autos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 1.493,27), com o argumento de que o valor cobrado corresponde a leitura confirmada e que os fatos não passaram de mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Ademais,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 1.493,27
(hum mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do vencimento da dívida.

Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao ID no 30535580, no entanto,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3o, da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovida não apresentou qualquer prova a legitimar o aumento que saiu de consumo de 249 KW, no mês Janeiro de 2020 , para um consumo de 2.295 KW, no mês Fevereiro 2020 e que a recorrida apenas juntou telas das contas de consumos dos meses anteriores que compram e deixam claro que existe um abuso na cobrança.

Afirmou que comprovado o dano moral diante da cobrança abusiva.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é titular da unidade consumidora no 6/9297910-3, bem como, que a média de consumo dos últimos 12 meses foi de 198,59 kWh (sendo que em janeiro/2020 foi de 249 kWh) e ainda, que todas as suas faturas foram devidamente quitadas. No entanto, o Autor relatou que, em fevereiro/2020, foi surpreendido por uma fatura no valor de R$ 1.493,27 (correspondente a um consumo de 2.292 kWh), a qual entende ser abusiva e desarrazoada, pretendendo sua revisão e danos morais.

Não houve comprovação de reclamação administrativa.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que o faturamento originado da fatura questionada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia do Reclamante e que inexiste ato ilícito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a cobranças relativa a fatura de fevereiro/2020, no valor de R$ 1.493,27, cujo consumo foi de 2.292 KW é indevida, posto que, de acordo com as faturas anteriores aos meses impugnados, a média de consumo da parte promovente é de 198,59 KW e, portanto, muito acima da sua média de consumo.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade da cobrança, apenas alegando que se trata do real consumo registrado.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
in re ipsa
.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo se não houve reclamação administrativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do
status quo ante
.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3a edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão da fatura discutida nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a revisão da fatura de fevereiro/2020, no valor de R$ 1.493,27, para à média de consumo da parte promovente dos seis meses anteriores a fatura ora discutida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020